Tribunal: TJDFT
Processo: 0709470-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta por MATHEUS FARIAS DA SILVA (autor/apelante) contra a sentença que, proferida nos autos de ação de conhecimento objetivando revisão de questão de concurso, julgou improcedente os pedidos e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 41751754). Em suas razões recursais (ID 41751759), o apelante alega que a questão de no 32 do certame está eivada de erro grosseiro e de flagrante ilegalidade por considerar como correta questão juridicamente errada. Defende que a questão violou o artigo 32, caput, da Constituição Federal e o artigo 10 da Lei Orgânica do Distrito Federal, motivo pelo qual defende a alteração do seu gabarito com a atribuição da pontuação correspondente à sua nota final. Requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja assegurado prosseguir nas demais fases, e, no mérito, a reforma da sentença para que seja alterado o gabarito final da questão de n.o 32 do certame com a atribuição da pontuação correspondente à sua nota final – que seria de 64,27 (sessenta e quatro pontos e vinte e sete décimos) (ID 41751659 – pág. 4). Sem preparo em razão de ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID 117307608, nos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Por sua vez, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, o deferimento da tutela provisória de urgência está condicionado à presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar requerida. Insta ressaltar que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Nesse contexto, considerando que o controle judicial dos atos administrativos se limita à avaliação de sua legalidade, incluídos nesse conceito, os princípios constitucionais e administrativos, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir nos critérios adotados pela banca examinadora para aplicação e correção das provas, visto se tratar de ato administrativo discricionário. Assim, sem adentrar, por ora, no mérito da apelação, em uma análise superficial, entendo que não restou evidenciada prima facie a probabilidade do direito alegado e a manifesta ilegalidade do ato administrativo. Isto porque, os documentos colacionados aparentam demonstrar que a questão pretende desenvolver a interpretação da matéria relacionada à Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), expressamente contemplada no Edital de regência do certame, cujo objeto de abordagem em formulação objetiva não indica a ocorrência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade que imponham o controle judicial. De tal modo, em situações semelhantes ao do apelante, a 3a Turma Cível desta Corte já se pronunciou nesse sentido, senão vejamos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL. TEMA 485/STF. CARGO DE AGENTE DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF). PROVA OBJETIVA. GABARITO OFICIAL. QUESTÃO 32. REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. RIDE. ASPECTOS GEOGRÁFICOS. COMPOSIÇÃO. INTERPRETAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 94/98. PREVISÃO EDITALÍCIA. ERRO GROSSEIRO OU ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. 1. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios adotados pela banca examinadora para aplicação e correção das provas, porquanto se tratam de definições que se enquadram no âmbito da discricionariedade do ato administrativo, restrita a análise judicial, unicamente, a aferição de eventuais ilegalidades e a presença de erro grosseiro, sendo vedada a emissão de juízo de valor acerca dos critérios norteadores de notas e avaliações regidos pelo edital do certame. 2. A elaboração de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, cuja revisão pelo Poder Judiciário limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (Tema 485/STF), não lhe competindo aprofundar no estudo intrínseco das questões de prova de concurso. 3. As questão relativa à abordagem da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) e seus aspectos geográficos possui incontroversa correlação com as previsões estampadas no edital regência do concurso público para o provimento dos cargos de agente de polícia civil do Distrito Federal e não está eivada de erro material, interpretação teratológica ou ilegalidade flagrante que justifiquem a excepcional intervenção judicial no controle do ato, sob pena de indevida invasão no próprio mérito do ato administrativo. Precedentes TJDFT. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Apelação conhecida e desprovida (Acórdão 1627315, 07098334320218070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, ausente a demonstração do requisito do fumus boni iuris, o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora